Tribunal: TJES
Processo: 5008124-48.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Proibição de frequentar determinados locais
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008124-48.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARNALDO VIEIRA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 50, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI Nº 6.766/79 (PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO). 1. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 2. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRADO. 3. ORDEM DENEGADA.
1. Como sabido, as medidas cautelares diversas da prisão devem ser aplicadas com base no binômio necessidade e adequação. Logo, para fins de aplicação de tais medidas, devem ser analisadas a gravidade e as demais circunstâncias do fato. Dito isso,
in casu
, os fatos apurados demonstram a necessidade da manutenção do monitoramento eletrônico para garantia da ordem pública, diante da demonstrada periculosidade social do paciente, que possui quatro condenações anteriores em seu desfavor, com trânsito em julgado, e praticou o crime apurado durante a execução penal, aliada tal periculosidade ao fato de ter sido fixado, em seu desfavor, o regime fechado para início de cumprimento de pena. 2. Para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie. No caso, verifica-se que os autos da ação originária já se encontram neste e. Tribunal de Justiça, para análise do recurso interposto, de modo que, neste momento, não se encontra evidenciado o constrangimento ilegal por excesso de prazo. Ademais, deve haver ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a periculosidade social do paciente, eis que o risco da liberdade plena do acusado, no presente caso, possui maior relevo, tendo em vista a sua reiteração delitiva na prática de crimes, o que motivou, inclusive, a fixação de regime fechado para início de cumprimento de pena. 3. Ordem denegada.

Vitória, 31 de julho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 04/09/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
ARNALDO VIEIRA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial, que o paciente foi preso preventivamente no dia 19/10/2022, pela suposta prática do delito previsto no art. 50, parágrafo único, inciso I, da Lei 6.766/79 (parcelamento irregular do solo).

Aduz que a defesa do paciente realizou pedido de revogação de prisão preventiva, todavia, o Juízo
a quo
manteve a prisão cautelar, razão pela qual foi impetrado o
Habeas Corpus
tombado sob o nº 5010824-65.2022.8.08.0000, no qual foi concedida a ordem, havendo imposição de medidas cautelares diversas da prisão ao paciente.

Em seguida, o réu foi condenado, no processo originário, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, deferindo-se ao acusado o direito de recorrer em liberdade, mantidas as medidas cautelares diversas da custódia.

Após a prolação da sentença, foi interposto recurso de apelação pela defesa, em 23 de novembro de 2023, e desde então aguarda para julgamento.

Informa a defesa, ademais, que, recentemente, a tornozeleira eletrônica apresentou problemas técnicos, permanecendo aproximadamente 01 (um) mês inoperante e, mesmo nessa situação, o paciente tentou reativar o aparelho e sequer cogitou em uma fuga.

Desse modo, sustenta a defesa que o paciente se encontra utilizando a tornozeleira eletrônica há 01 (um) ano e 07 (sete) meses, se aproximando da pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses que foi imposta em seu desfavor

Nessa linha, sustenta a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo no uso da tornozeleira eletrônica, que está impedindo a liberdade plena do paciente por prazo irrazoável.

Diante de todos os fundamentos, a defesa requer a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônio.

No id. 9020151, foram prestadas as informações de estilo pela autoridade judiciária apontada como coatora.

Por sua vez, no id. 9152050, consta decisão indeferindo o pleito liminar.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer acostado no id. 9181265, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO CLÁUDIO BARROSO GASPARINI:-

Primeiramente, saudar a todos os Desembargadores, o Presidente, o Relator doutor Éder Pontes.

Hoje, excelências, a gente vai tratar do Habeas Corpus do senhor Arnaldo Vieira.

Arnaldo Vieira, ele foi preso preventivamente, no ano de 2022, pelo suposto crime de parcelamento irregular do solo. À época, em novembro de 2022, foi impetrado um Habeas Corpus, onde foi concedido a liberdade provisória do paciente, mediante algumas cautelares diversas da prisão, dentre elas o uso de tornozeleira eletrônica e a impossibilidade de sair da sua comarca, no caso Colatina e Governador Lindemberg.

E desde então, o senhor Arnaldo Vieira vem ostentando a tornozeleira eletrônica.

No curso do processo, a companheira do senhor Arnaldo Vieira, Fabiana Lopes da Silva, foi acometida com câncer. E ele vem necessitando urgentemente de acompanhar a sua companheira nos hospitais para fazer o tratamento oncológico.

Acontece que em novembro de 2023, o senhor Arnaldo Vieira foi condenado a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses pelo crime de parcelamento irregular do solo. A defesa recorreu dessa sentença.

Atualmente, excelências, o senhor Arnaldo Vieira está aproximadamente 01 (um) ano e 10 (dez) meses utilizando a tornozeleira eletrônica, ou seja, essa medida cautelar está correndo o risco de ser maior do que a própria pena imposta pelo juízo de piso. Ou seja, demonstrando assim de maneira cabal que a medida cautelar, ela não vem sendo utilizada de maneira proporcional ou de maneira razoável ao caso concreto.

Nesse sentido, excelência, do caminho de Colatina para cá, me peguei divagando sobre uma passagem bíblica, que é de Lázaro.

Lázaro, para quem não sabe, é um personagem bíblico que era uma pessoa pobre, paupérrima, que vivia na mais extrema miséria. E ao lado de Lázaro, uma pessoa rica, abastada, que passava por Lázaro e nunca dava atenção a Lázaro. Acontece que Lázaro e essa pessoa faleceram. Lázaro foi levado ao colo de Abraão e lá, por óbvio, foi de maneira jubilosa tratado. Essa pessoa rica foi para o Hades e lá foi tratada com toda a tormenta possível.

O rico, diante do sofrimento, virou para Lázaro e falou: Lázaro, pelo amor de Deus, dei-me água para aplacar minha sede. E Abraão disse que entre Lázaro e esse homem rico havia um abismo e lá não poderia passar.

Desesperado, esse homem rico falou, então pelo menos envie Lázaro para a terra e informe aos meus familiares a situação que eu estou vivendo para que eles não venham para cá.

E Abraão mais uma vez disse que não poderia. E mesmo que pudesse, não seria útil, porque já havia Moisés e demais discípulos na terra propagando a Palavra de Deus.

Nesse sentido, me chamou a atenção, excelências, porque às vezes a verdade, ela é muito patente, ela é muito óbvia, ela está aqui para gente ver.

Então, uma medida cautelar, que hoje perfaz um 01 (ano) e 10 (dez) meses, sendo que o Arnaldo Vieira está respondendo pelo crime de parcelamento irregular do solo. De três crimes imputados a ele, ele foi inocentado de dois.

A pena imposta em juízo de piso foi cerca de 02 (dois) anos e 06 (seis meses).

Se a gente começar a pensar a própria progressão de regime do senhor Arnaldo Vieira, se ele tivesse sido preso, ele já estaria em liberdade.

O meu cliente, o paciente Arnaldo Vieira, tamanho desespero dele, tal qual o Lázaro, virou para mim e falou, doutor, pelo amor de Deus, desiste da apelação que pelo menos eu vou ser preso e em 04 (quatro) meses eu tô na rua pra cuidar da minha esposa.

Então a situação do Arnaldo Vieira é calamitosa.

Nesse sentido, a verdade está aqui na nossa porta.

Não faz sentido, com perdão de quem diverge do meu entendimento, que o Arnaldo Vieira tenha uma medida cautelar tão longa.

Então, nesse sentido, a defesa manifesta no quesito de revogar as medidas cautelares diversas da prisão.

Outro motivo, excelências, seria que nesse caso ele é um pouco peculiar, porque o excelentíssimo doutor Desembargador Éder Pontes concedeu uma liminar porque o Arnaldo Viera respondesse em liberdade.

Todavia, acertadamente, como é de praxe no judiciário, fixou medidas cautelares diversas da prisão.

O doutor Marcelo Bressan, o juízo de piso, deu a sentença, mas ele foi omisso em relação às cautelares. Ele simplesmente disse que como o senhor Arnaldo Vieira respondeu em liberdade, ele poderia continuar respondendo em liberdade, e em relação às cautelares não falou nada.

Ou seja, quando nesse Habeas Corpus foi concedido a liminar, manifestei no sentido de revogar as cautelares.

Porém, com um brilhantismo e entendimento do doutor Éder Pontes, mas nesse ponto discordo, com todo o respeito, entendeu-se que o doutor Marcelo Bressan fixou as medidas dos cautelares novamente no momento da sentença. Todavia, não foi fundamentada. E assim, tal qual na história de Lázaro, a verdade é óbvia, ela é patente.

Uma decisão que fixa uma medida cautelar ou que condena a pessoa, a qualquer que seja a situação, tem que ser fundamentada. Nesse sentido, não foi fundamentada.

Então, por entender que essa medida cautelar se tornou ilegal pelo fato do doutor Marcelo Bressan não ter fundamentado ela e pelo sentido que ela já não é mais nem proporcional nem razoável, a defesa requer a revogação das medidas cautelares.

É assim que se manifesta a defesa e devolva a palavra.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Presidente, inicialmente cumprimento o doutor Cláudio Gasparini pela excelente sustentação que fez, objetiva, direta, e nessa oportunidade sua excelência traz alguns aspectos e preciso definitivamente revisitar os autos e por essa razão, peço o retorno.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 11/09/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral realizada pelo Dr. Cláudio Barroso Gasparini, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
ARNALDO VIEIRA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial, que o paciente foi preso preventivamente no dia 19/10/2022, pela suposta prática do delito previsto no art. 50, parágrafo único, inciso I, da Lei 6.766/79 (parcelamento irregular do solo).

Aduz que a defesa do paciente realizou pedido de revogação de prisão preventiva, todavia, o Juízo
a quo
manteve a prisão cautelar, razão pela qual foi impetrado o
Habeas Corpus
tombado sob o nº 5010824-65.2022.8.08.0000, no qual foi concedida a ordem, havendo imposição de medidas cautelares diversas da prisão ao paciente.

Em seguida, o réu foi condenado, no processo originário, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, deferindo-se ao acusado o direito de recorrer em liberdade, mantidas as medidas cautelares diversas da custódia.

Após a prolação da sentença, foi interposto recurso de apelação pela defesa, em 23 de novembro de 2023, e desde então aguarda para julgamento.

Informa a defesa, ademais, que, recentemente, a tornozeleira eletrônica apresentou problemas técnicos, permanecendo aproximadamente 01 (um) mês inoperante e, mesmo nessa situação, o paciente tentou reativar o aparelho e sequer cogitou em uma fuga.

Desse modo, sustenta a defesa que o paciente se encontra utilizando a tornozeleira eletrônica há 01 (um) ano e 07 (sete) meses, se aproximando da pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses que foi imposta em seu desfavor

Nessa linha, sustenta a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo no uso da tornozeleira eletrônica, que está impedindo a liberdade plena do paciente por prazo irrazoável.

Diante de todos os fundamentos, a defesa requer a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônio.

Pois bem.

Quanto à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere, o artigo 282, do Código de Processo Penal, prevê o seguinte:

“As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação da medida à gravidade do crime
, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”.

Depreende-se que as medidas cautelares diversas da prisão devem ser aplicadas com base no binômio
necessidade e adequação.

Logo, para fins de aplicação de tais medidas, devem ser analisadas a gravidade e as demais circunstâncias do fato.

Dito isso, analisando o caso concreto, verifica-se que o paciente foi condenado pelo crime de parcelamento do solo para fins urbanos, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime inicial

fechado.

Da sentença proferida nos autos originários, verifica-se evidente a periculosidade social do paciente, diante da existência de
quatro condenações anteriores em seu desfavor, com trânsito em julgado
, além do fato de
ter cometido o crime apurado durante a execução penal.

Logo, no caso em análise, ainda é necessária a manutenção do monitoramento eletrônico para
garantia da ordem pública,
diante da demonstrada periculosidade social do paciente, aliada ao fato de ter sido fixado, em seu desfavor, o regime fechado para início de cumprimento de pena.

Sobre a manutenção do monitoramento eletrônico, ressalto o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
A medida cautelar de monitoramento eletrônico, no caso em questão, além de considerar a gravidade das condutas atribuídas ao denunciado e o contexto de sua prática, possui caráter eminentemente instrumental, porquanto destinada a garantir a efetividade das demais medidas cautelares impostas, demonstrando a necessidade e adequação de sua concessão e prorrogação
.” (STJ; QO-Pet 15.819; Proc. 2023/0102330-6; DF; Corte Especial; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 19/04/2023; DJE 28/04/2023).

Quanto à tese de constrangimento ilegal decorrente de
excesso de prazo
no monitoramento eletrônico, saliento que os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nessa linha, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que esses servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Dito isso,
in casu
, não verifico constrangimento ilegal no presente feito, visto que os autos originários já se encontram neste e. Tribunal de Justiça, para fins de julgamento do recurso de apelação criminal.

Ademais, saliento que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a periculosidade social do paciente, eis que o risco da liberdade plena do acusado, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se,
não se mostra desarrazoada às
particularidades do caso, não havendo qualquer desídia do Poder Judiciário na condução do
processo
.

Desse modo, no caso, eventual revogação da monitoração eletrônica do paciente deve ser confrontada com o risco que sua liberdade plena pode ocasionar à ordem pública, tendo em vista a sua reiteração delitiva na prática de crimes, o que motivou, inclusive, a fixação de regime fechado para início de cumprimento de pena.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“Sendo assim,
eventual soltura do recorrente, pessoa de inequívoca periculosidade, deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública, o que nem de longe pode significar conivência com a morosidade em que tramita o seu processo, sobretudo em segunda instância
. Em outras palavras,
deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa
já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta. [...].” (STJ; RHC 154.486; Proc. 2021/0310723-9; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022)

Portanto, no caso,
não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo,
devendo, por ora, ser mantida a monitoração eletrônica em desfavor do paciente.

Por sua vez, quanto à alegação de necessidade de acompanhamento do paciente à sua companheira, Fabiana Lopes da Silva, nos hospitais para tratamento oncológico, entendo que tal pleito pode ser realizado oportunamente, quando necessário.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008124-48.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ARNALDO VIEIRA

Advogado(s) do reclamante: CLAUDIO BARROSO GASPARINI

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES

VOTO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral realizada pel
o
Dr.
Cláudio Barroso Gasparini,
pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso,
t
rata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
ARNALDO VIEIRA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de
Colatina
, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial, que o paciente foi preso preventivamente no dia 19/10/2022, pela suposta prática do delito previsto no art. 50, parágrafo único, inciso I, da Lei 6.766/79 (parcelamento irregular do solo).

Aduz que a defesa do paciente realizou pedido de revogação de prisão preventiva, todavia, o Juízo
a quo
manteve a prisão cautelar, razão pela qual foi impetrado o
Habeas Corpus
tombado sob o nº 5010824-65.2022.8.08.0000, no qual foi concedida a ordem, havendo imposição de medidas cautelares diversas da prisão ao paciente.

Em seguida, o réu foi condenado, no processo originário, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, deferindo-se ao acusado o direito de recorrer em liberdade, mantidas as medidas cautelares diversas da custódia.

Após a prolação da sentença, foi interposto recurso de apelação pela defesa, em 23 de novembro de 2023, e desde então aguarda para julgamento.

Informa a defesa, ademais, que, recentemente, a tornozeleira eletrônica apresentou problemas técnicos, permanecendo aproximadamente 01 (um) mês inoperante e, mesmo nessa situação, o paciente tentou reativar o aparelho e sequer cogitou em uma fuga.

Desse modo, sustenta a defesa que o paciente se encontra utilizando a tornozeleira eletrônica há 01 (um) ano e 07 (sete) meses, se aproximando da pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses que foi imposta em seu desfavor

Nessa linha, sustenta a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo no uso da tornozeleira eletrônica, que está impedindo a liberdade plena do paciente por prazo irrazoável.

Diante de todos os fundamentos, a defesa requer a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônio.

Pois bem.

Quanto à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere, o artigo 282, do Código de Processo Penal, prevê o seguinte:

“
As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação da medida à gravidade do crime
, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”.

Depreende-se que as medidas cautelares diversas da prisão devem ser aplicadas com base no binômio
necessidade e adequação.

Logo, para fins de aplicação de tais medidas, devem ser analisadas a gravidade e as demais circunstâncias do fato.

Dito isso, analisando o caso concreto, verifica-se que o paciente foi condenado pelo crime de
parcelamento do solo para fins urbanos, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime inicial
fechado.

Da sentença proferida nos autos originários, verifica-se evidente a periculosidade social do paciente, diante da existência de
quatro condenações anteriores em seu desfavor, com trânsito em julgado
, além do fato de
ter cometido o crime apurado durante a execução penal.

Logo, no caso em análise, ainda é necessária a manutenção do monitoramento eletrônico para
garantia da ordem pública,
diante da demonstrada periculosidade social do paciente, aliada ao fato de ter sido fixado, em seu desfavor, o regime fechado para início de cumprimento de pena.

Sobre a manutenção do monitoramento eletrônico, ressalto o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
A medida cautelar de monitoramento eletrônico, no caso em questão, além de considerar a gravidade das condutas atribuídas ao denunciado e o contexto de sua prática, possui caráter eminentemente instrumental, porquanto destinada a garantir a efetividade das demais medidas cautelares impostas, demonstrando a necessidade e adequação de sua concessão e prorrogação
.” (STJ; QO-Pet 15.819; Proc. 2023/0102330-6; DF; Corte Especial; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 19/04/2023; DJE 28/04/2023).

Quanto à tese de constrangimento ilegal decorrente de
excesso de prazo
no monitoramento eletrônico, saliento que
os prazos
processuais
não podem resultar de mera soma aritmética
, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Ness
a linha
, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que esses servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Dito isso,
in casu
, não verifico constrangimento ilegal no presente feito, visto que os autos originários já se encontram neste e. Tribunal de Justiça, para fins de julgamento do recurso de apelação criminal.

Ademais, saliento que
deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a periculosidade social do paciente, eis que o risco da liberdade plena
do acusado
, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se,
não se mostra desarrazoada às
particularidades do caso, não havendo qualquer desídia do Poder Judiciário na condução do
processo
.

Desse modo, no caso, eventual
revogação da monitoração eletrônica do paciente deve ser confrontada com o risco que sua liberdade plena pode ocasionar à ordem pública, tendo em vista a sua reiteração delitiva na prática de crimes, o que motivou, inclusive, a fixação de regime fechado para início de cumprimento de pena.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
Sendo assim,
eventual soltura do recorrente, pessoa de inequívoca periculosidade, deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública, o que nem de longe pode significar conivência com a morosidade em que tramita o seu processo, sobretudo em segunda instância
. Em outras palavras,
deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa
já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta. [...].” (STJ; RHC 154.486; Proc. 2021/0310723-9; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022)

Portanto,
no caso,
não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo,
devendo, por ora, ser mantida a monitoração eletrônica em desfavor do paciente.

Por sua vez, quanto à alegação de necessidade de acompanhamento do paciente à sua companheira, Fabiana Lopes da Silva, nos hospitais para tratamento oncológico, entendo que tal pleito pode ser realizado oportunamente, quando necessário.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 31 de julho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)